Tribunal: TCU
Processo: 023.615/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7388/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.615/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecida Moreira Gomes (XXX.854.051-XX); Carla Cristina Tita Moggia (XXX.230.888-XX); Carolina Maria Soares Amaral (XXX.978.116-XX); Dandara da Silva Oliveira (XXX.118.519-XX); Jerusa Bertinetti Borges (XXX.385.650-XX); Lucas Thobias da Silva Lopes (XXX.098.921-XX); Maryana Oliveira Feliciano (XXX.091.806-XX); Paulo Augusto Souza Fernandes (XXX.450.861-XX); Ricardo Noble (XXX.146.910-XX); Rosalena dos Santos (XXX.482.885-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.